Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736646-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDA: PROTEGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAT CONTRA INCÊNDIO LTD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-Fé das relações jurídicas. 2. O artigo 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 797, 805, 835, inciso X e 866, § 1o todos do CPC, artigo 5o, incisos I, II, LIV, LV, e LXXVIII, da Carta Magna, insurgindo-se contra a penhora sobre o faturamento da empresa, ao argumento de que tal modalidade de constrição deve ser determinada apenas em casos excepcionais e em percentual que não inviabilize a continuidade da atividade empresarial. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10 e 797, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 4o, 5o, 6o, 7o, 805, 835, inciso X e 866, § 1o todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano nesse aspecto. Com efeito, a turma julgadora após análise de todo contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Conforme se observa dos autos principais no 6253-34.2016, foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD (ID 90452874), RENAJUD (ID 90452875) e INFOJUD (ID 90452876). Embora tenha sido constatada a presença de bens móveis (veículos) em nome da agravante e, ainda, penhorada parte do crédito devido, os valores não seriam suficientes para cobrir toda a execução, que perfaz o total de R$ 128.359,87 (cento e vinte e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos), atualizado até 12/07/2021” (ID Num. 33746705 - Págs. 3 e 4). (...) “Sendo assim, observo que foi cumprido o primeiro requisito estabelecido. Anoto, neste ponto, que o processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os Vetores Principiológicos da Menor Gravosidade ao devedor e da Efetividade Processual para o credor, guardando-se sempre a Boa-fé das relações jurídicas” (ID Num. 33746705 - Pág. 4) (...) “Quanto à fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) do faturamento da empresa mostra-se adequada para, a um só tempo, viabilizar a satisfação do direito do credor, sem impedir a própria existência da empresa devedora, posto que os outros 90% (noventa por cento) poderão ser utilizados em suas atividades” (ID Num. 33746705 - Pág. 4). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos I, II, LIV, LV, e LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É pacífico o entendimento do STJ de que ‘é vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal’ (EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 773.829/SP, Corte Especial, DJe 7/10/2019).” (EDcl no AgInt no AREsp 1621096/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017